Tribunal: TJES
Processo: 5000237-81.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-81.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por REGINA DE FÁTIMA NUNES DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato impugnado; (ii) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 270,00), com correção monetária e juros legais; (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00; e (iv) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A autora apelante limitou sua insurgência à majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz da gravidade do ilícito praticado, das circunstâncias pessoais da autora e dos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ou seja, presume-se o abalo moral pela simples prática do ilícito, independentemente de prova de prejuízo concreto.

4. A autora, pessoa idosa e hipervulnerável, teve seu benefício previdenciário indevidamente debitado por entidade que não comprovou a existência de contrato válido, evidenciando falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

6. Em casos análogos, esta Corte Estadual tem adotado como parâmetro razoável o valor de R$ 5.000,00, especialmente em ações envolvendo a mesma requerida e situações de descontos indevidos em aposentadorias.

7. O valor fixado em primeira instância (R$ 1.000,00) mostra-se insuficiente frente às peculiaridades do caso e à jurisprudência dominante, sendo cabível sua majoração para R$ 5.000,00, sem alteração nos demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato inexistente, configura dano moral presumido (in re ipsa).

2. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em valor compatível com a gravidade do ilícito, as condições da vítima e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, § 3º, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 367.875/PE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2014, DJe 28.03.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002449-41.2020.8.08.0030, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 11.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
REGINA DE FÁTIMA NUNES DE ALMEIDA
, com vistas ao reexame de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (1) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato impugnado; (2) condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 270,00), a partir de 30/03/2021, com correção monetária e juros legais; (3) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00; (4) fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação .

Irresignada com o valor fixado a título de danos morais, bem como com o não acolhimento integral de seus pedidos, a autora interpôs recurso de apelação (Id n. 14196457), aduzindo, em síntese:
i)
que o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de reparação por danos morais é insuficiente diante da gravidade da conduta ilícita e da vulnerabilidade da consumidora;
ii)
que faz jus à indenização mais expressiva, tanto por seu caráter compensatório quanto pedagógico;
iii)
que a reparação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o histórico de atuação reiterada da ré em práticas lesivas aos aposentados e pensionistas.

Em contrarrazões (Id n. 14196458), a
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença no ponto impugnado, sob o argumento de que o valor fixado atende aos critérios legais e jurisprudenciais, e que inexistem elementos nos autos que justifiquem sua majoração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
REGINA DE FÁTIMA NUNES DE ALMEIDA
, com vistas ao reexame de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (1) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato impugnado; (2) condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 270,00), a partir de 30/03/2021, com correção monetária e juros legais; (3) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00; (4) fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação .

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, a parte autora alegou que jamais contratou os serviços da requerida, tampouco autorizou os descontos que vinham sendo realizados em seu benefício previdenciário, o que ensejou a propositura da presente demanda visando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a reparação por danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência de contratação válida, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando
indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
. A insurgência recursal da autora se limita à majoração desse montante.

Pois bem.

No caso em exame, restou incontroverso que a autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário em razão de contrato que não foi regularmente celebrado.

Conforme jurisprudência do STJ, o desconto indevido no benefício previdenciário constitui hipótese típica de
dano moral
in re ipsa
, ou seja,
presumido pela simples ocorrência do ilícito
, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

É certo que a fixação da reparação por dano moral deve observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
, levando em consideração, dentre outros fatores, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da medida.

No caso concreto, a autora é idosa, hipervulnerável, e teve valores descontados de benefício previdenciário por entidade que não comprovou a existência de relação contratual válida.

Desse modo, entendo que o valor fixado na sentença, de apenas R$ 1.000,00, não se mostra adequado à gravidade da violação perpetrada, tampouco atende à finalidade pedagógica da indenização.

Este Egrégio Tribunal já se posicionou reiteradamente pela fixação do valor de
R$ 5.000,00
como parâmetro razoável em situações análogas, envolvendo a mesma Associação Apelada, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que “é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude” (AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.) 2. As assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições. Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial. 3. A empresa apelante não adotou procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação. 4. “A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002449-41.2020.8.08.0030; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.04.2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/11/2024)

Com efeito, entendo razoável a majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra mais condizente com a gravidade do ilícito praticado, o abalo moral sofrido e a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça em casos análogos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
REGINA DE FÁTIMA NUNES DE ALMEIDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar